Tribunal: STF
Processo: HC 245728
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Quinta Turma não conheceu do agravo regimental no Habeas Corpus nº 848.546/PB (e-doc. 2, p. 124-127).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Conselho de Sentença à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal (homicídio qualificado). O juízo negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 2, p. 55-57). 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 27-31).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no Superior Tribunal de Justiça, tendo Ministro Relator indeferido o pedido de liminar (e-doc. 2, p. 60-61). Contra a decisão liminar, a defesa interpôs agravo regimental, não conhecido.  



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade da custódia por excesso de prazo para o julgamento de recurso especial. Salienta que o paciente está preso há mais de 569 dias. Aduz que os autos do recurso especial interposto perante o tribunal de origem ainda não foram encaminhados ao STJ. Ressalta, ainda, que o habeas corpus impetrado no STJ encontra-se aparelhado para julgamento desde 29/11/2023. Diz violado o princípio da razoável duração do processo. Afirma que a decretação da prisão preventiva não foi amparada por fundamentação idônea, estando ausentes fatos concretos e contemporâneos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar.



    7. Requer, em âmbito liminar, a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso especial em liberdade provisória, ainda que cumulada com medidas cautelares alternativas à prisão. No mérito, busca o reconhecimento do excesso de prazo e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    É o relatório.  



    Decido.



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assinalar não ser cabível agravo regimental contra decisão que indefere liminar. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator